Tribunal: TJDFT
Processo: 0030637-40.2015.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0030637-40.2015.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: PAULO ROBERTO RESENDE BOAVENTURA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Ciente do ofício de ID 29748947, no qual o Juízo de origem informe que o credor PAULO ROBERTO RESENDE BOAVENTURA não consta na retificação determinada na decisão de ID 70244034 do Cumprimento de Sentença n° 0033689-51.2009.8.07.0001. 2. Considerando a diferença existente entre o valor constante na requisição de precatório e na planilha de cálculos apresentada no ID 28735235, p. 13, intime-se o DISTRITO FEDERAL para, no prazo de 10 (dez) dias, já computada a dobra legal, ratificar os valores constantes nesta última ou apresentar nova planilha de cálculos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de outubro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac